Tribunal: STF
Processo: ARE 1448636
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 14, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 10, § 3º, DA LEI 9.504/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 56) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “AGRAVO. CONVERSÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE VOTOS. RELAÇÃO DE PROXIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. PROVIMENTO. 



    1. Recurso especial interposto contra aresto do TRE/SP em que se manteve a improcedência dos pedidos formulados em Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) ajuizada em desfavor dos candidatos eleitos ao cargo de vereador de Ourinhos/SP, pelo Republicanos, nas Eleições 2020, e de mais duas candidatas, por fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97). 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, notadamente levando-se em conta aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, dentre outras, de modo a transparecer o objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. 



    3. No caso, a somatória dos elementos contidos no aresto a quo e na própria contestação permite concluir que a primeira candidatura teve como único fim burlar a regra do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97: (a) votação zerada, ou seja, nem sequer a candidata votou em si; (b) prestação de contas sem registro de despesas com propaganda, além do que a doação estimável em dinheiro de veículo automotor afigura-se no mínimo suspeita, pois inexistiu gasto com combustíveis; (c) ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, tais como militância em redes sociais, participação no horário eleitoral gratuito, mobilização de rua, dentre outros; (d) a primeira candidata é filha do presidente do Diretório Municipal da grei, ao passo que a segunda é enteada deste, não havendo nenhuma justificativa plausível para duas pessoas próximas disputarem o mesmo cargo, tendo os próprios recorridos afirmado que ‘na família haviam 02 (duas) candidatas, [...] sendo impossível, portanto, se esperar que as 02 (duas) candidatas fossem votadas por cada um destes’. 



    4. Especificamente quanto à votação zerada, mencionem-se os seguintes fatos e documentos trazidos na própria contestação: (a) o receituário médico, cujo objetivo era provar que o filho da suposta candidata estava com sintomas de Covid-19 na véspera do pleito, é ilegível; (b) a candidata teria informado a parentes próximos e ao seu marido que ‘nem precisavam ir votar nela porque nem ela mesma iria comparecer para votar em razão da dúvida quanto a estar ou não com Covid-19’, porém seu cônjuge trabalhou normalmente e poderia ter ido votar; (c) o curso superior frequentado pela candidata – que a teria impedido de realizar atos de campanha – ocorria em período noturno e em formato online; (d) é sintomática a circunstância de a candidata também não ter obtido sequer um voto nas Eleições 2016. 



    5. Fraude também configurada quanto à segunda candidata. Além da já mencionada relação filha-enteada do presidente do órgão partidário municipal, estando ambas na disputa do mesmo cargo, consta do acórdão regional a ‘ausência de despesas contratadas’, com apenas duas doações estimáveis em dinheiro (R$ 200,00), além da falta de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha. 



    6. O provimento do recurso especial não demanda reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 24/TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das premissas fáticas do aresto regional e a conjugação com elementos de prova notórios ou trazidos aos autos pelos próprios recorridos. 



    7. Não há falar em decisões conflitantes entre o caso dos autos e o AREspE 0600613-86/SP, DJE de 18/5/2022, sobre os mesmos fatos, pois, nesta segunda hipótese, não houve qualquer análise meritória, tendo-se aplicado a Súmula 26/TSE.



    8. Recurso especial a que dá provimento para julgar procedentes os pedidos na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e, por conseguinte: (a) decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Republicanos em Ourinhos/SP para o cargo de vereador nas Eleições 2020; (b) cassar o respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário.” (Doc. 45, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 48) foram desprovidos (Doc. 50).



    Nas razões do apelo extremo, Cícero Aquino e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 14, § 10, da Constituição da República. Sustentam, preliminarmente, que “já havia decisão pela improcedência transitada em julgado em 23.05.2022 na AIJE nº 0600613- 86.2020.6.26.0082”, quando “o Colendo Tribunal Superior Eleitoral prolatou, em fevereiro de 2023, decisão diametralmente oposta em acórdão nos autos do Agravo no Recurso Eleitoral Especial nº 0600618-11.2020.6.26.0082 reconhecendo a existência de fraude à cota de gênero disposta no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997” (Doc. 52, p. 6). Alegam, em síntese, a necessidade de “delimitar/barrar essa interpretação teleológica rígida de circunstâncias fáticas criadas pela jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral de forma a não deixar que esta continue a afrontar o dispositivo do artigo 14, § 3º, da Constituição Federal que exige a presença de prova robusta de fraude, corrução ou abuso de poder para a procedência da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, sob pena de restar desrespeitado o princípio do in dubio pro sufrágio” (Doc. 52, p. 55). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário para declarar “inconstitucional toda declaração de fraude eleitoral disposta no artigo 14, § 10, da Constituição Federal a partir da interpretação teleológica rígida em reenquadramento jurídico de premissas fáticas que desrespeite os precedentes em que esta restou delineada (leading case Jacobina/BA) ou quando fundamentada em circunstâncias que a legislação e a própria jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral em julgados de prestação de contas eleitorais considera lícitas eis que uma mesma circunstância não pode, concomitantemente, ser lícita e ilícita e, por conseguinte, profiram acórdão REFORMANDO o acórdão prolatado pelo C. TSE, restabelecendo, por conseguinte, os acórdãos das instâncias ordinárias que por 02 (duas) vezes examinaram os mesmos fatos e concluíram pela inexistência de fraude que, reitere-se, somente foi declarada pelo C. TSE mediante a aplicação de uma interpretação teleológica rígida criada a e sedimentada sob premissas fáticas extraídas de quadro probatório delineada em circunstâncias totalmente diversas das postas no presente julgamento” (Doc. 52, p. 60-61).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de prequestionamento do referido dispositivo constitucional e por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 54).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    É que a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a coisa julgada, quando objeto de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de sua violação, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)



    Verifica-se, ainda, que o artigo 14, § 10, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre o eminente Professor Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Constata-se, também, que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/1997), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi o acórdão recentemente proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte em caso análogo ao presente:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VIOLAÇÃO À COTA DE GÊNERO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.423.577-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/05/2023, destaquei)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente